Tribunal: TJPA
Processo: 0007091-11.2019.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007091-11.2019.8.14.0035

APELANTE: JOCIVALDO RIBEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA - FURTO MAJORADO. ART. 155, §1º DO CÓDIGO PENAL- SENTENÇA CONDENATÓRIA – RES FURTIVA DE PEQUENO VALOR ECONÔMICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA –CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE AFASTAM A MENOR POTENCIALIDADE DO DELITO – PRINCÍPIO DA BAGATELA AFASTADO -CONDENAÇÃO MANTIDA – FURTO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO – REQUISITOS DO ART. 155,§1º DO CP –– ACUSADO REINCIDENTE – PEDIDO REFUTADO – ANALISE DESFAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - PENA BASE FIXADA INDEVIDAMENTE – PEDIDO DE REDUÇÃO– REANÁLISE – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – PENA DEFINITIVA FIXADA EM 02 (ANOS) E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 300 (TREZENTOS) DIAS MULTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENE PROVIDO.

1) Pretende o recorrente a aplicação do princípio da insignificância. Todavia, incabível e sua ocorrência em razão da reincidência do recorrente em crimes patrimoniais, o que denota habitualidade no crime.

2) Ademais, o comportamento do agente delitivo extrapola a mínima lesividade, uma vez que o recorrente promoveu o furto dentro da casa da vítima, conduta delitiva que aumenta consideravelmente o sentimento de vulnerabilidade. Princípio da insignificância afastado, mantendo-se a condenação.

3) Subsistindo a condenação, pleiteia o apelante a configuração do furto privilegiado, conforme estabelecido pelo art. 155, §2º do Código Penal. Todavia, a reincidência do apelante impede a aplicação do benefício previsto no referido dispositivo legal, que expressamente exige a primariedade do agente delitivo.

4) No que concerne ao cálculo dosimétrico da pena, o recorrente afirma que houve a indevida valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais: circunstâncias do crime e consequências do crime. De fato, a valoração das referidas circunstâncias judiciais merece ajustes, e, inobstante permaneçam desfavoráveis, sob novos fundamentos, reduzo a pena definitiva do apelante e fixo-a em
02 (dois) anos e 04(quatro) meses de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 24 de abril e 02 de maio de 2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
proceder ao redimensionamento da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª
Kédyma Pacífico Lyra
.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOCIVALDO RIBEIRO DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, nos autos da ação penal n°
0007091-11.2019.8.14.0035
, que o condenou nas sanções previstas no art. 155, §1º do CP, fixando a pena em
02 (dois) anos e 06(seis) meses de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 9372398 - Pág. 1/9) sustenta o recorrente que a subtração de R$ 43,00 (quarenta e três Reais), uma blusa e uma havaianas usadas não constitui ofensa significante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, devendo, pois, ser aplicado, forçosamente, o
Princípio da Insignificância
, reconhecendo-se a
ausência de tipicidade material
e, por conseguinte, a
inexistência de crime
, culminando com a obrigatória absolvição.

Subsidiariamente, requer a
aplicação do furto privilegiado previsto no art. 155, §2º do CP,
sob o fundamento de que estão preenchidos os requisitos exigidos no referido dispositivo legal.

E, ainda, em caso de manutenção da condenação, rebate a análise desfavorável das circunstâncias judiciais da
circunstância do delito
e
as consequências do delito.,
a fim de que seja fixada ao apelante pena-base próxima ao mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 9372405 - Pág. 1/9
, o Ministério Público apresentou manifestação pelo improvimento do presente recurso para que seja mantida incólume a sentença penal condenatória prolatada contra JOCIVALDO RIBEIRO DA SILVA em todos os termos.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer da lavra do Procurador Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 9898244 - Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo, a princípio, permeia a alegação da inexistência de crime, ausência de tipicidade material e aplicação do princípio da insignificância.

Defende o recorrente que a
subtração da importância de R$ 43,00 (quarenta e três reais), 01 (uma) camisa e 01 (um) par de havaianas já usados (que nem ao menos tiveram valor definido)
, se considerados à luz dos critérios da nocividade social da conduta, valor da ação e do resultado, grau de lesividade ao bem jurídico tutelado e necessidade de aplicação da pena (individual e socialmente), não constitui ofensa significante ao bem jurídico tutelado pela norma penal, devendo, pois, ser aplicado, forçosamente, o
Princípio da Insignificância
, reconhecendo-se a
ausência de tipicidade material
e, por conseguinte, a
inexistência de crime
, culminando com a obrigatória absolvição.

Desse modo, entende cabível a aplicação em razão do valor econômico da res furtiva, o apelante é primário e não há nos autos nenhum dano causado a vítima.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado, em razão de ter entrado na casa da vítima Max Omar Vieira dos Santos, por volta das 02h do dia 24/12/2019, pela porta de trás, e após revirar os objetos da residência, teria subtraído R$43,00 (quarenta e três reais) em dinheiro, 01 (um) ventilador Arno, cor branca, algumas peças de roupa e um par de havaianas.

O princípio da insignificância, que o apelante pretende ver aplicado em seu benefício com a finalidade de obter a absolvição, possui abrigo nos
crimes de menor potencial ofensivo, análise que é feita a partir da interpretação subjetiva do julgador. A

As Cortes Superiores, por sua vez, possuem

entendimento consolidado no sentido de que sua ocorrência exige o preenchimento cumulativos das seguintes condições objetivas:
(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) nenhuma periculosidade social da ação; (III) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.

No presente caso, os objetos subtraídos pelo apelante do interior da residência da vítima, possuem, de fato, pequeno valor. Todavia, o recorrente, como bem ponderado pela sentença de 19/09/2021, não ostenta a primariedade alegada, (ID 9372383, P.1/6), o que guarda consonância com a certidão de
ID. 9372307 - Pág. 9
. Tal evidência

denota a contumácia do apelante em realizar delitos dessa natureza, fazendo-os de meio de sustento, o que impede de pronto a aplicação do princípio bagatelar, sob pena de fomentá-los.

Além disso, não se pode ignorar a considerável reprovabilidade do comportamento do agente delitivo, de aproveitar-se do horário noturno de descanso da vítima para adentrar na residência desta, vasculhá-la para então escolher os bens de seu interesse e furtá-los. Tal conduta extrapola a mínima lesividade exigida na aplicação do princípio da bagatela.

O entendimento das Cortes Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO CONSUMADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DELITO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PERICULOSIDADE SOCIAL E ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE COIBIR A PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. - A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem - O referido princípio deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009) - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF) - Por sua vez, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de minha relatoria, DJe 10/12/2015,
estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Na hipótese, as instâncias ordinárias não vislumbraram qualquer excepcionalidade -

Apesar de o valor da res furtiva não se mostrar tão expressivo, as circunstâncias em que se deu sua subtração - mediante invasão do domicílio e durante o repouso noturno -, acrescido ao fato de o paciente já ostentar diversas condenações com trânsito em julgado por delitos contra o patrimônio, denotam sua periculosidade social e o elevado grau de reprovabilidade da sua conduta, sendo cogente uma resposta estatal mais incisiva para coibir sua propensão a novas práticas delitivas
- Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 473169 MS 2018/0264360-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019) – grifamos.

Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Furto. Trancamento da ação penal. Princípio da Insignificância. Inaplicabilidade. Réu que ostenta vários antecedentes criminais e descumpriu as medidas cautelares diversas da prisão. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)3. Na hipótese de que se trata
, embora o valor dos bens subtraídos não seja expressivo, os autos informam que o paciente é reincidente, portador de maus antecedentes, ostentando ainda várias anotações criminais por crimes contra o patrimônio. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância
. (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento (STF - HC: 214995 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022) –
grifamos.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO BEM. RAZÃO INSUFICIENTE PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se infere na hipótese em apreço, máxime por se tratar de réu reincidente específico e ainda responder por diversos outros processos criminais
. Precedentes. 2. O simples fato de o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.553.855-RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, publicado no DJe de 26/11/2019.)
– grifamos
.

A análise das circunstâncias do caso em concreta não indica a menor reprovabilidade da conduta delitiva, restando evidente
assim a inviabilidade de aplicação do princípio da insignificância, razão pela qual mantém-se a condenação do recorrente.

No tocante ao
pedido alternativo de reconhecimento do furto privilegiado
, previsto do art. 155, §2º do CP, a sua configuração exige a primariedade do agente delitivo, condição que não preenche o apelante, como acima explanado.

Nesse sentido, os julgados das Cortes :

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - CRIME IMPOSSÍVEL - SEGURANÇA POR MEIO DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA - ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO MEIO - IMPOSSIBILIDADE - DELITO PRATICADO EM SUA FORMA CONSUMADA - TEORIA DO AMOTIO - RES FURTIVA QUE PASSOU DOLOSAMENTE PARA O PODER DO AGENTE - RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - RÉU REINCIDENTE - ISENÇÃO DA PENA (ART. 45 DA LEI 11.343/06)- USUÁRIO DE DROGAS - INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO NÃO COMPROVADA - REDUÇÃO DA PENA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPP, EM SUA MAIORIA FAVORÁVEIS - COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. (...)
5. Para o reconhecimento da figura do furto privilegiado, previsto no § 2º, do art. 155, do Código Penal, é necessário que o agente seja primário e que os bens subtraídos sejam de pequeno valor
. Ausentes qualquer desses requisitos, não se fala em furto privilegiado. (...). (TJ-MG - APR: 10024152012571002 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019) –
grifamos.

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA FIXADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. ACOLHIMENTO. (...) 6)
O privilégio legal é um direito subjetivo da ré, cujo deferimento exige a conjugação de dois requisitos objetivos, consubstanciados na primariedade e no pequeno valor da res, assim considerado aquele que possui valor inferior ao salário-mínimo à época do fato.
Assim, devidamente comprovada a primariedade da ré, consoante sua FAC, e sendo o valor dos bens subtraídos abaixo da faixa de salário-mínimo, não existe óbice à concessão da benesse. E por conta do reconhecimento do privilégio em seu favor faz-se a opção de substituir a pena privativa de liberdade de reclusão para detenção. (...) Recurso parcialmente provido. (TJ-RJ - APL: 00259285520198190042 202205014718, Relator: Des(a). SUIMEI MEIRA CAVALIERI, Data de Julgamento: 31/01/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/02/2023) –
grifamos.

Desse modo, configurada a reincidência do recorrente, incabível o reconhecimento do furto privilegiado, diante o não preenchimento do requisito objetivo da primariedade, exigido pelo art. 155, §2º do CP.

No que tange os cálculos dosimétricos
, refuta o recorrente o quantum da pena-base arbitrada, sob a alegação de que ausência de fundamento concreto e idôneo que justifique a valoração negativa pelo julgador a quo quando da análise das circunstâncias judiciais referente a
circunstâncias do crime e consequências do crime
.

Pois bem.

Ao analisar as referidas circunstâncias judiciais, vê-se que a sentença as considerou desfavoráveis ao réu, usando como justificativa o valor em espécie subtraído. Ao justificar negativamente as
circunstâncias do crime
assinalou que o valor subtraído seria utilizado para a ceia de natal da vítima, ao passo que ponderou, na avaliação das
consequências do crime,
que o dinheiro em espécie subtraído era valor expressivo para a vítima.

Observa-se que as referidas circunstâncias judiciais não foram devidamente analisadas, pelo que passo a fazer.

Quanto a
circunstâncias do crime
, que são os elementos acidentais não previstos no tipo legal, observa-se que a vítima teve seus bens subtraídos dentro de seu lar, lugar que hodiernamente considera de maior proteção, acarretando, assim aumento considerável no sentimento de vulnerabilidade da vítima, razão pela qual a mantenho negativa.

Quanto a circunstância judicial das
consequências do crime
, mantenho-a como negativa, posto que a subtração do dinheiro da vítima, além de

acarretar-lhe prejuízos consideráveis que ultrapassaram o resultado típico do ilícito penal, a quantia furtada seria usada seria usada para a realização da ceia de Natal da vítima e seus familiares.

Passa-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase da pena, mantidas desfavoráveis as duas circunstâncias judiciais, considerando o critério de valoração das circunstâncias judiciais no patamar de 1/8 sobre o intervalor da pena prevista no tipo penal em comento, para cada circunstância desfavorável, eis que o juízo a quo não fundamentou o critério aplicado. Assim,
fixo a pena-base em 01 ano e 9 meses de reclusão
, mantendo a o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, fixando cada dia o valor de 1/30 sob o valor do salário-mínimo à época do fato,

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, mantém-se a pena inalterada.

Na da 3ª fase, configurada a causa de pena de furto noturno,
exaspero a pena em 1/3
em razão de ter ocorrido durante o repouso noturno, o que alcança a pena definitiva de
2 anos e 04 meses de reclusão e 300 dias-multa (esta em observância ao princípio da
no reformatio in pejus

, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena o aberto.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade, em razão da reincidência do réu, deixando assim de preencher o requisito do art. 44, II do CP.

Do mesmo modo, não é possível a concessão de sursis, por imperativo do art. 77, I do CP, eis que a pena aplicada é superior a (02) dois anos,

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal,
a fim de redimensionar a dosimetria da pena do recorrente JOCIVALDO RIBEIRO DA SILVA,

fixando a pena final em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém/PA,08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023